Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARTIGOS 46 e 51, IV, § 1o, III, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou procedente os pedidos iniciais para: “DECRETAR a resolução do pacto firmado entre as partes e CONDENAR a empresa demandada a RESTITUIR ao autor a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser monetariamente corrigida a partir da data do respectivo desembolso (09/10/2020 – ID 85122018 – Pág. 5) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (08/01/2021).”.
3. Preliminarmente, esclarece que foi efetivado contrato entre as partes, porém, após a celebração do contrato, o recorrido solicitou a troca de titularidade contratual, tornando-a beneficiária das obrigações a serem prestadas pela recorrente. Afirma que na contestação suscitou o integral cumprimento do objeto contratual, apresentando, documentos aptos a comprovar a efetiva prestação do serviço ora contratado. O contrato prevê a prestação dos serviços de suporte técnico e especializado para melhora do posicionamento econômico no mercado face as instituições financeiras, a fim de aumento das oportunidades de concessão de linhas de crédito. A parte recorrida recebeu a devida assistência, por meio do serviço prestado pela ora recorrente, à Sra. Cleidineia, esposa do recorrido. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 25379565.
5. Consoante o Enunciado da Súmula 297 do Col. STJ, aplicam-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada. Nas obrigações de meio, assim consideradas aquelas em que o contratado se obriga a empregar o seu conhecimento, diligência e meios técnicos para alcançar o resultado esperado pelo contratante, o contratado não responde pelo resultado contratado mas pelo efetivo emprego dos meios.
6.O consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretenda obter financiamento. Neste caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era a intenção do consumidor.
7. Na hipótese, as partes pactuaram prestação de serviço de assessoria para obtenção de financiamento, intermediação e compra de veículo, conforme contrato, ID 25379468. Nesse contexto, embora não esteja o contratado obrigado à obtenção do financiamento e a venda do veículo, é necessária a comprovação de que tenha empregado todas as diligências necessárias à obtenção do resultado contratado, sob pena de considerar-se inadimplente no cumprimento da obrigação assumida.
8. A recorrente não comprovou ter cumprido de forma satisfatória as suas obrigações contratuais, somente juntou aos autos os documentos ID ́s 25379488, 25379489 e 25379490, dentre os quais constam alguns dados cadastrais esposa do recorrido, escore de crédito e anotações em cadastros de inadimplentes. Contudo, essas parcas diligências são insuficientes para demonstrar o necessário assessoramento pactuado entre as partes para obtenção de eventual financiamento bancário, cuja tentativa de concessão de crédito sequer foi comprovada pela empresa contratada, ora recorrente.
9. Com efeito, resta nula a cobrança por serviços inerentes à operação de venda mediante a aprovação de crédito, pois mostra-se abusivo o contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 46 e 51, IV, § 1o, III do CDC, de acordo com o qual, são nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, incidindo ainda na proibição do art. 39, IV, do CDC. Cito precedente do Col. STJ: (REsp 1.321.655-MG, Caso: Luiz Claúdio Teixeira Generoso versus Teresa Perez Viagens e Turismo Ltda - EPP; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013.). E das Turmas Recursais do DF: (Acórdão: 1.167.881, Proc.: 0712432-90.2018.8.07.0007, Caso: J & E Multimarcas Ltda - ME versus Mauro de Sousa, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Neste contexto, confirma-se a sentença que, reconhecendo a falha na prestação de serviços que redundou no descumprimento contratual, decretou a rescisão contratual e determinou a restituição da quantia paga pelo recorrido, R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) devidamente corrigida.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios em face da não apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 55, Lei no 9.099/95.